Tribunal: TJMT
Processo: 1002274-73.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002274-73.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AUTOR), TRIANGULO PISOS E PAINEIS LTDA. - CNPJ: 75.059.857/0003-48 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MOZART PIZZATTO ANDREOLI - CPF: 447.604.699-15 (ADVOGADO), MARCELO CORDEIRO ANDREOLI - CPF: 040.904.499-79 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DE PINHO DE IPANEMA MOREIRA - CPF: 138.916.087-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA (DE NULIDADE) DE TÍTULOS E REGISTROS PÚBLICOS C/C PERDAS E DANOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULOS SUPOSTAMENTE EMITIDOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO NA DÉCADA DE 1965 – EMISSÃO FRAUDULENTA ENVOLVENDO ÁREAS SUPERIORES AO MÓDULO PERMITIDO PELA CONSTITUIÇÃO – IMÓVEIS RECEBIDOS PELO BANCO POR DAÇÃO E PAGAMENTO E VENDIDOS PARA A EMPRESA AUTORA DA AÇÃO ANULATÓRIA EM 1993 – AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA CONTRA O BANCO EM 2004, JULGADA EM 2013 E CONFIRMADA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO EM – SILÊNCIO ABSOLUTO DAS PARTES, ESPECIALMENTE DO BANCO, SOBRE A QUESTÃO DA PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA DURANTE TODAS AS FASES DO JULGAMENTO ANTERIOR – RESCISÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NA TESE DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA POR FORÇA DO ART. 177 DO CC/1916, ART. 51 DO ADCT E ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO LEGAL – ARGUIÇÃO REFERENTE À MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE ORIGEM – DESCABIMENTO DE RESCISÓRIA – INTERPRETAÇÃO CONTROVERSA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL – SÚMULA 343 DO STF – PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. 1.
A violação literal de lei, como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador delibere sobre a questão posta, conferindo indevida aplicação a determinado dispositivo legal ou deixando de aplicar preceito legal que, supostamente, segundo a compreensão do autor da rescisória, melhor resolva a matéria. Em uma ou outra situação, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda. 2. No particular, a questão relacionada à prescrição, embora fosse possível, não foi tratada, de ofício, pelo juiz, tampouco foi suscitada, como seria de rigor, pela parte a que beneficiaria com o seu reconhecimento, caso fosse de seu interesse, não havendo, assim, nenhuma deliberação sobre a matéria no bojo da ação rescidenda. 3.
O entendimento que prevalece atualmente, no âmbito dos Tribunais Superiores, notadamente após o julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.809/RS, com repercussão geral reconhecida, é o de que a interpretação controvertida, ainda que tratando de matéria de índole constitucional, enseja a inadmissibilidade de ação rescisória, por força da Súmula 343/STF. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1389491/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1000376-25.2019.8.11.0000 – CLASSE 47 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada pelo ITÁU UNIBANCO S.A. contra a empresa TRIÂNGULO PISOS E PAINÉIS LTDA (denominação atual da empresa Indústria de Compensados Triângulo Ltda, sendo esta sucessora de Indústria de Madeiras Triângulo do Mato Grosso Ltda), e também contra o ESTADO DE MATO GROSSO, pretendendo, com apoio no art. 966, V, do CPC/2015 (violar manifestamente norma jurídica), a rescisão do v. acórdão proferido pela eg. 5ª Câmara de Direito Privado do TJMT, que, negando provimento ao RAC nº 129.250/2013, sob a relatoria da Desa. Cleuci Terezinha Chagas, manteve inalterada a sentença proferida em 15.02.2013 pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que nos autos da “
Ação Declaratória
(de Nulidade)
c/c Indenização por Perdas e Danos
” (Proc. nº 1670-45.2009.8.11.0109 – Código 47891- cf. Id. º 7180319), ajuizada em 2004 pela Triângulo e outros contra o Unibanco e outros, julgou procedente a pretensão autoral, reconhecendo a nulidade dos títulos primitivos supostamente emitidos pelo Estado de Mato Grosso, na década de 1965, em favor de Capistrano Felix da Costa, João Francisco Pinto, Gonçalo Moraes Dias e Juvenal Souza Vieira, bem como das matriculas de n.º. R-03-9.606, R-03-9.605, R-10-3.432, Livro 02, do SRI da Comarca Sinop/MT, e das matrículas nº 9.589, 9.590, 13.202, 13.203, 13.204, Livro 02 do SRI da Comarca de Colíder/MT; a sentença condenou o Banco, e o acórdão rescindendo manteve a condenação (cf. Id. nº 7180333), ao pagamento do valor atualizado dos imóveis referentes às matrículas nº R-03-906 (com 1.000 ha); R-03-9.605 (com 2.178 ha) e R-10.432 (com 5.159 ha), bem como a pagar às autoras daquela ação todos os valores gastos com a manutenção e conservação dos imóveis, tudo a ser apurado em futura liquidação de sentença (cf. Id. nº 7180326).

A pretensão rescisória ora deduzida pelo Banco está fundada na hipótese do inciso V do art. 966 do CPC, que diz que a “decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando” (CPC, art. 966, “caput”) “
violar manifestamente norma jurídica
” (CPC, art. 966, V), e, no caso, segundo o Banco/autor, “
o v. acórdão (...) violou, sucessivamente, diversas normas jurídicas (art. 966, V, do CPC/2015) que preveem prazos prescricionais
” para a dedução da pretensão anulatória, sendo esta, precisa e exclusivamente, “a causa da rescindibilidade” exposta e explorada no corpo postulatório da petição inicial (cf. Id nº 6345322).

E, para não deixar dúvida alguma quanto ao cabimento da rescisória “quando o assunto é a prescrição” – ainda quando não suscitada e decidida essa questão em qualquer etapa do julgamento anterior – o Banco destaca, sem referência à fonte, tópico de julgamento supostamente realizado pelo STJ, que diz ser “
cabível ação rescisória para questionar a prescrição, matéria sobre a qual o juízo sentenciante bem como o Tribunal estavam legalmente vinculados a abordar
”, justamente por se tratar de
matéria de ordem pública
” (sic – Id. nº 6345322 – nº 31).

E, mais à frente, em tópico extenso e exclusivamente devotado ao tema da “Indubitável Ocorrência da Prescrição e/ou Decadência” (cf. Id nº 6345322 – letra B), explicita melhor o fulcro do pleito rescisório, afirmando que o acórdão violou à regra do art. 177 do CC/1916, que fixava prazo geral vintenário à prescrição de pretensões fundadas em direito pessoal, e de dez anos às pretensões fundadas em direito real (subitens 61, “i” e 69, “ii”), sustentando que, sob qualquer enfoque, a prescrição da pretensão anulatória dos títulos teria se consolidada em 1985, já que, emitidos em 1965, a ação anulatória só foi ajuizada em 2004; violou a regra do art. 51 do ADCT, que fixava prazo decadencial trienal para que os Estados da Federação brasileira desfizessem negócios jurídicos envolvendo alienações irregulares de terras públicas realizadas entre 1962 e 1987 (subitem 77, “iii”), prazo encerrado em 05.10.1991, e, ainda, violou a regra do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que prevê prazo quinquenal para que a própria Administração Pública anule seus atos viciados (subitem 84, “iv”), ou seja, sob qualquer prisma analítico, conclui o Banco, será “
imperioso o reconhecimento da prescrição, de modo que deve ser declarada
(a procedência do pedido rescisório por)
manifesta violação da lei pelas decisões rescindendas
”.

Violação às normas indicadas, que tratam da
prescrição
e/ou
decadência
, eis o fulcro exclusivo que dá sustentação à pretensão rescisória, e, sob tal viés argumentativo, o discurso postulatório da inicial se desdobra na direção de outros aspectos afins; o Banco sustenta que, “
somente 39 anos depois da emissão dos títulos definitivos de compra e venda de terras pertencentes ao Estado do Mato Grosso a particulares, quando os imóveis já haviam sido transferidos diversas vezes, é que a validade dos atos foi questionada pelos réus
”, isso quando diversas relações jurídicas, baseadas naqueles papéis, foram realizadas e se consolidaram em proveito de sujeitos distintos na poeira densa do longo tempo passado, caso em que o decurso de prazos fatais atuou como “elemento sanatório” das situações jurídicas irregulares, até porque não seria possível prazo eterno para a revisão de atos ou negócios irregulares, porque, se assim se entendesse, haveria franca violação ao princípio da segurança jurídica, tema igualmente bastante explorado pelo Banco (cf. Id. nº 6345322 – Pág. 8).

Em todo caso, diz o Banco, não pode ser condenado ao pagamento do valor atualizado dos imóveis, já que a suposta emissão inválida, ou nula dos títulos ocorreu em 1965 sem a sua participação, e sim por
“mancomunação dos compradores primitivos e da serventia cartorária”,
tendo o Banco recebido o imóvel muitos anos depois,

em 1993, por meio de dação de pagamento sob a mais absoluta boa-fé.

Afirma, ainda, que, quando decidiu alienar os imóveis, observou estritamente as exigências previstas na legislação, sem a prática de qualquer ato que pudesse macular o negócio; ademais, bate muito nessa tecla, a venda foi realizada há mais de 30 anos, e de lá pra cá houve a consolidação de efeitos e consequências ao longo do tempo em proveito de vários e indistintos beneficiários, de modo que a atual atribuição, exclusivamente ao Banco, do ônus do pagamento do valor atualizado dos imóveis redundaria na satisfação de soma “
multimilionária”
em proveito fácil e gratuito dos réus, gerando, certamente,
o abominável enriquecimento ilícito dos mesmos.

Pede, pois, a rescisão do acórdão, inclusive, já de plano, a suspensão de seus efeitos, a fim de que seja afastada a declaração de nulidade dos títulos primitivos emitidos em favor de Capistrano Felix da Costa, João Francisco Pinto, Gonçalo Moraes Dias e Juvenal Souza Vieira e, consequentemente, das matrículas R-03-9.606, R-03-9.605 e R-10 3.463, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop e as matrículas de nº 9.589, 9.590, 13.202, 13.203 e 13.204 do Livro 02 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Colíder que delas sobrevieram, em razão da prescrição ou decadência da pretensão (cf. ID. 6345322).

A decisão vinculada ao Id nº 7207985 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

A empresa ré ofertou contestação, alegando que a questão da prescrição/decadência não foi decidida pelo acórdão rescindendo, e sendo assim, como não houve decisão transitada em julgado sobre o tema arguido, não é cabível a rescisão do acórdão pelo fundamento do art. 966, V, do CPC, já que a rescisória não pode funcionar como nova apelação e nem se prestar à desconstituição de algo que não foi julgado.

Por outro lado, diz que a presente ação rescisória é incabível, porque os dispositivos legais invocados pelo Banco não ofereciam interpretação única, aceita de modo uniforme por todos os tribunais brasileiros; ademais, não havia precedentes do STJ a respeito da questão, afinal, embora o Código Civil de 1916 não contivesse disposição expressa acerca da matéria, doutrina e jurisprudência sempre se posicionaram enfaticamente pela imprescritibilidade da declaração de nulidade, o que acabou sendo confirmado pelo CC/2002, cujo art. 169 dispôs que
“o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”.

Por fim, combate a tese de que houve violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, já que tais princípios não se prestam a que se faça
“tabula rasa de normas constitucionais”,
ou seja, o ato jurídico inconstitucional não se convalida pelo decurso de tempo, por estar, supostamente, protegido pelo manto da segurança jurídica e da proteção da confiança.

Pede, pois, que a rescisória seja julgada improcedente (cf. Id nº 7684184).

O Estado de Mato Grosso também contestou, optando, porém, por secundar e ratificar os termos da contestação da litisconsorte; pede que a rescisória não seja conhecida por manifesto descabimento, mas, caso não seja esse o entendimento, pede que o pedido seja julgado improcedente por manifesta ausência de violação à norma jurídica (cf. Id nº 7911392).

O autor replicou às respostas, conforme Id. nº 14556468, reiterando a tese do cabimento da ação rescisória contra decisões judiciais que tenha violado positiva ou negativamente qualquer norma jurídica, sendo desnecessário que o acórdão rescindendo tenha feito expressa menção ao dispositivo de lei usurpado; afirma, ainda, que não se aplica ao caso a Súmula nº 343 do STF, pois
“não se pode confundir o fato de existirem dispositivos legais que geram divergências interpretativas em razão de sua redação, com a constatação de que a lei é subsumida casuisticamente, em conformidade com os fatos de cada demanda posta ao Judiciário”,
principalmente no caso em questão, em

que
“os princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança legítima dos administrados e da boa-fé – igualmente violados pela decisão rescindenda –, encontram assento constitucional”;
reitera, enfim, as teses narradas na inicial, e pede novamente a total procedência do pedido.

Todas as partes descartaram a produção de provas.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da rescisória
“tendo em vista que o decreto de evicção teve como pressuposto a nulidade dos registros, cuja declaração não foi objeto do processo, já que a matéria não foi devidamente discutida, necessitando de ação autônoma e não prejudicial ao reconhecimento da evicção ; todavia, caso esse não seja o entendimento partilhado por este e. TJMT, partindo do pressuposto de que a declaração de nulidade transitou em julgado, esta Procuradoria de Justiça entende que o ato público de certidão e registro, por ter que contar com imprescindível substrato fático que no caso não foi verificado, já que as áreas de terras não foram extremadas do domínio público, entende que a rescisória deve ser julgada improcedente, pois o mero desfazimento do registro, que é ato inexistente, não se submete a prazo prescricional ou decadência”
(cf. ID. 18151464).

É o relatório.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

As questões relacionadas ao não conhecimento da ação se mostram atreladas ao próprio mérito, com o qual serão discutidas e decididas.

Antes de mais nada, observo que nem a petição inicial da ação Declaratória de Nulidade dos títulos fez qualquer referência – ainda que indireta, e mesmo só para refutar, profilaticamente, possível arguição da defesa nesse sentido –, ao tema da prescrição/decadência (cf. Id. nº 7180316); nem a contestação ofertada pelo Banco aos termos do pedido declaratório/anulatório se ocupou da questão (cf. Id. nº 7180325); nem a sentença balbuciou qualquer ideia próxima ao tema prejudicial (cf. Id. nº 7180326); nem a apelação interposta contra a sentença arguiu preliminar sobre a questão (cf. Id. nº 7180330); nem o acordão rescindendo, mesmo
an passant
, igualmente o mencionou (cf. Id. nº 7180331); nem o Recurso Especial interposto pelo Banco na sequência emitiu um pio leve sobre o tema (cf. Id. nº 7180334), enfim, nem qualquer outra manifestação das partes durante o longo desdobramento do caso em 1º, 2º e 3º graus de jurisdição tratou do tema da prescrição/decadência.

Cuida-se, portanto, de questão inédita, jamais suscitada e discutida pelas partes entre a propositura da ação declaratória de nulidade e o acertamento definitivo da lide, nem ventilada e decidida, sobretudo, pelo v. acordão rescindendo.

A justificativa do Banco para o ineditismo postulatório é a de que o tema da prescrição/decadência é de ordem pública, e como tal, independentemente de proposição das partes, cumpria ao órgão jurisdicional suscitá-lo de ofício, e, se fosse o caso, pronunciar a ocorrência de qualquer um desses fenômenos, já cortando a malfada lide pela raiz, mas como os julgadores se omitiram (displicentemente), deixando de bem velar pelos interesses patrimoniais do Banco, essa omissão jurisdicional inescusável, essa “não-decisão” meritória, no dizer da ré, pode agora perfeitamente conferir sustentação à pretensão rescisória apoiada na regra do art. 966, V, do CPC.

Conforme já salientado, na ação de origem a empresa Triângulo alegou que adquiriu do UNIBANCO 03 áreas rurais, cujas dimensões e matrículas são as seguintes: 1.000 ha, matrícula nº R-03-9.606; 2.178 ha, matrícula R-03-9.605; e 5.159 ha, matrícula nº R-10.432, todas matriculadas junto ao SRI da Comarca de Sinop/MT, sendo que, posteriormente, como descobriu que os títulos eram nulos, ajuizou ação destinada à obtenção da nulidade dos títulos e registros.

A sentença julgou o pedido procedente, sendo confirmada pelo Tribunal, reconhecendo a nulidade dos títulos e, consequentemente, do negócio jurídico realizado entre os autores e o Banco em razão da ilicitude do objeto, e, por consequência, o Banco foi condenado ao pagamento do
“valor atualizado dos imóveis alienados constantes da escritura de compra e venda de fls. 380/382/v, quais sejam: 03 (três) áreas rurais, cujas dimensões e matrículas são as seguintes: 1.000 ha, matrícula nº R-03-9.606; 2.178 ha, matrícula R-03-9.605; e 5.159 ha, matrícula nº R-10.432, todas matriculadas na Comarca de Sinop/MT, bem como a pagar aos autores todos os valores gastos na manutenção e conservação do imóvel, tudo a ser apurado mediante liquidação de sentença”.

A ação rescisória pode ser manejada sempre que presente alguma das hipóteses do art. 966 do CPC/2015, que prevê, em rol
numerus clausus
, as situações de rescindibilidade dos julgados; no presente caso, como já destacado, a ação rescisória está amparada na hipótese do art. 966, V, do CPC/2015.

A controvérsia posta na presente ação centra-se, primeiramente, em definir se é cabível o ajuizamento de ação rescisória, fundada na alegação de violação literal de lei — especificamente, a prescrição da pretensão de declaração de nulidade de títulos – que não foi discutida nos autos de origem, sendo incontroverso que a parte que aproveitaria de seu reconhecimento (o ora autor) em momento algum dela cogitou.

Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época em que tramitava a ação rescindenda em comento, a Lei n. 11.280/2006 alterou a redação do § 5º do art. 219 — que preceituava, nestes termos: não se tratando de direitos patrimoniais, o juiz poderá, de ofício, conhecer da prescrição e decretá-la de imediato —, para dispor que o
"juiz pronunciará, de ofício, a prescrição"

A alteração da lei adjetiva civil, de viés unicamente instrumental, com o exclusivo propósito de imprimir maior celeridade ao processo, não possui o condão de modificar a natureza do instituto da prescrição, atrelado, intrinsecamente, ao direito material das partes. Trata-se, pois, de uma exceção substancial (defesa de direito material).

O instituto da prescrição, considerado o fim a que se destina, qual seja, o de conferir segurança jurídica advinda da estabilização das relações sociais, guarda, em si, ainda que reflexamente, um interesse público. Seu tratamento legal, delineado no âmbito do direito substancial, tem por escopo extirpar a intranquilidade social, no bojo das relações jurídicas, gerada pelo potencial e indefinido exercício de uma ação destinada à realização de prestação, fundada na lesão ou ameaça a um direito do autor, no que reside o aludido interesse público.

Todavia, não se deve perder de vista que a prescrição, compreendida como a perda da pretensão de exigir de alguém a realização de uma prestação, em virtude da fluência de prazo fixado em lei, tangencia, diretamente, como se pode perceber de sua definição, interesses adstritos exclusivamente às partes envolvidas. Não é por outra razão, aliás, que a prescrição, desde que consumada, comporta, à parte que a favoreça, sua renúncia, expressa ou tácita (ao contrário do que se dá com a decadência, que, diretamente, guarda em si, um interesse público).

Evidenciada, assim, a adstrição da prescrição aos interesses das partes e considerada a natureza dos direitos a que se refere, a possibilidade de o juiz dela conhecer, de ofício, tal como dispõe a lei adjetiva civil (de 1973, assim como a atual), refoge, em princípio, da lógica, e somente se justifica em nome da celeridade, efetividade e economia processual. Ainda que presentes essas motivações, a decretação da prescrição, de ofício, sem a oitiva da outra parte, conquanto com ela se beneficie, por si, encerra óbices insanáveis, em absoluta inadequação com a natureza do instituto.

Não se afigura possível ao juiz, assim, em substituição à parte que com a prescrição venha a se beneficiar, supor que esta não se valeria do direito de renunciar à prescrição consumada.

Percebe-se, portanto, que a possibilidade de o juiz conhecer, de ofício, da prescrição, tal como previsto no diploma processual de 1973 e mantida no atual, não encerra uma imposição ao magistrado, que, embora possa proceder de tal forma, não retira das partes interessadas, titulares que são do respectivo direito (seja o da pretensão, seja o da exceção a ela referente), o dever de se manifestar sobre a questão afeta à prescrição.

Nessa linha de entendimento, destaca-se o escólio de Humberto Theodoro Júnior, que, em comentário à possibilidade de o juiz conhecer, de ofício, da prescrição, prevista no diploma processual de 1973, com a alteração conferida pela Lei n. 11.280/2006, bem esclarece o alcance da norma adjetiva:

“A prescrição, porém, pode ser livremente renunciável pelo devedor (Cód. Civil, art. 194), nunca pôde (segundo a tradição do direito material) ser decretada de ofício pelo juiz (Cód. Civil de 2002, art. 194). Abria-se no direito material exceção apenas para os devedores absolutamente incapazes, cujos interesses em torno da prescrição eram tratados como indisponíveis e, por isso mesmo, tuteláveis pelo juiz, independentemente da provação dos respectivos representantes legais (Cód. Civil de 2002, art. 194, in fine). A pretexto de imprimir maior celeridade ao processo, a Lei n. 11.280, de 16.02.2006, alterou o texto do § 5º do art. 219 do CPC de 1973, para dispor, contra todas as tradições do direito ocidental, que, em qualquer caso, "o juiz pronunciará, de ofício, a prescrição". A nosso sentir, essa revolucionária regra processual não teve o alcance que o afoito legislador pretendeu, pois a sistemática da prescrição é própria do direito material, e na sede que lhe é específica não há, em regra, como fazer a vontade do juiz passar por cima da autonomia da vontade das partes, quando o que está em questão é um direito potestativo da livre disposição do respectivo titular” (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do Direito Processual Civil, Processo de Conhecimento e Procedimento Comum - Vol. I. 58ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1.057).

Nessa linha de entendimento e coerente com a natureza do instituto da prescrição, agora na sistemática do CPC/2015, o ilustre processualista mineiro, já citado, obtempera:

O legislador, ao tratar da sentença de mérito (art. 487), estabeleceu que, no caso de prescrição ou decadência, o juiz, embora possa atuar de ofício, não as reconhecerá "sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se" (art. 487, parágrafo único). Contudo, ressalvou que, no caso da improcedência liminar do pedido (art. 332, § 1º), a oitiva das partes não será exigível. Malgrado o Código dispense a manifestação prévia dos litigantes na hipótese em análise, nenhum juiz tem, na prática, condições de, pela simples leitura da inicial, reconhecer ou rejeitar uma prescrição. Não se trata de uma questão apenas de direito, como é a decadência, que se afere por meio de um simples cálculo do tempo ocorrido após o nascimento do direito potestativo de duração predeterminada. A prescrição não opera ipso iure; envolve necessariamente fatos verificáveis no exterior da relação jurídica, cuja presença ou ausência são decisivas para a configuração da causa extintiva da pretensão do credor insatisfeito. Sem dúvida, as questões de fato e de direito se entrelaçam profundamente, de sorte que não se pode tratar a prescrição como uma simples questão de direito que o juiz possa, ex officio, levantar e resolver liminarmente, sem o contraditório entre os litigantes. A prescrição envolve, sobretudo, questões de fato, que, por versar sobre eventos não conhecidos do juiz, o inibem de pronunciamentos prematuros e alheios às alegações e conveniências dos titulares dos interesses em confronto
(ob. cit.; p. 785)

A matéria da prescrição é circunscrita à disposição das partes, sobre a qual o juiz não pode se sobrepor, ainda que motivado pela propugnada celeridade/efetividade processual, sob pena de incorrer em manifesto desvirtuamento do instituto, o qual se relaciona, como visto, intrinsecamente ao direito material das partes interessadas.

Assim, se não é imposto ao magistrado o dever de se manifestar sobre a prescrição, embora seja a ele possível, sob o signo da celeridade processual, à parte que se beneficiaria com a sua declaração, ao contrário, caso seja sua intenção valer-se da exceção substancial em discussão, não é dado furtar-se de suscitá-la no processo, sob pena de sua inércia configurar verdadeira renúncia ao direito de defesa à pretensão.

Ademais, não se pode deixar de observar que a hipótese de violação literal de lei, como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, segundo a compreensão do autor da rescisória, melhor resolveria a controvérsia. Em outras palavras, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, o que não é o caso dos autos, em que a possibilidade de prescrição não foi levantada nos autos de origem, nem, tampouco, qual seria o prazo aplicável ao caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO LEGAL (ART. 485, V, CPC/1973). AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO PROVIDA. 1. Pela disposição normativa prevista tanto no art. 485, V, do CPC/1973 quanto no art. 966, V, do CPC/2015, observa-se que a concretização do vício rescisório está na manifesta divergência entre o julgado e o legislado. Ou seja, a não observação de preceito legal deve ser clara e inequívoca. 2. No caso dos autos, os dispositivos indicados como expressamente violados são: I) arts. 3º, VI, e 267, ambos do CPC/1973 e art. 1º do Dec.-Lei n. 1.110/1970, porque a ilegitimidade da União não foi declarada; II) do art. 1º do Dec.-Lei n. 20.910/1932 e dos arts. 219, § 5º, e 618, ambos do CPC/1973, porquanto não houve a extinção da execução, apesar da ocorrência da prescrição da pretensão executória. 3. Não se vincula a existência de vício rescisório a uma prévia indicação precisa do dispositivo na fundamentação do julgado rescindendo. Contudo, a inexistência de prequestionamento como requisito de ação rescisória não significa que essa possa ser utilizada como sucedâneo recursal, em face de seu caráter excepcional consequente da proteção à coisa julgada e à segurança jurídica.
Assim, a deliberação contrária a disposição legal deve se apresentar no julgado rescindendo, mesmo quando não apresentada expressamente, de forma relevante. 4
. A decisão rescindenda limitou-se a examinar questão relacionada ao excesso de execução. Tanto que deu provimento aos embargos à execução para abater R$ 15.568,69 do requerido inicialmente na execução do título firmado em mandado de segurança. Não houve análise de teses relacionadas à ilegitimidade ou à prescrição, até mesmo porque essas questões sequer foram elencadas na petição de embargos à execução. Portanto, verifica-se que esta ação rescisória foi manejada com o fim de substituir recurso e de discutir questões novas, que poderiam ter sido analisadas antes do trânsito do julgado rescindendo. 5. Ação rescisória não provida. (AR 5.581/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 12/12/2018) (Sem destaque no original).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA, COM BASE EM VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI, CONTRA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. TESE DE QUE O § 5º DO ART. 219 DO CPC/1973 IMPUNHA AO JUIZ O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO É MATÉRIA CIRCUNSCRITA AO DIREITO MATERIAL DAS PARTES, RESTRITA À ESFERA DE SUA DISPONIBILIDADE. RECONHECIMENTO. EXCEÇÃO SUBSTANCIAL NÃO SUSCITADA PELA PARTE BENEFICIÁRIA. RENÚNCIA AO DIREITO DE DEFESA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO. MANEJO DE AÇÃO RESCISÓRIA, FUNDADA EM VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI, SEM QUE A QUESTÃO AFETA À PRESCRIÇÃO TENHA SIDO OBJETO DE DELIBERAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em definir se é cabível o ajuizamento de ação rescisória, fundada na alegação de violação literal de lei especificamente dos arts. 206, § 5º, I do CC e 219, § 5º, do CPC/1973, que cuidam, respectivamente, da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de dívidas líquidas e da possibilidade de reconhecimento, de ofício, pelo juiz da prescrição , a despeito de a sentença rescidenda não ter esposado nenhum juízo de valor sobre a questão afeta à prescrição, sendo incontroverso que a parte que aproveitaria de seu reconhecimento (o ora insurgente) em momento algum dela cogitou. 2. A prescrição, compreendida como a perda da pretensão de exigir de alguém a realização de uma prestação, em virtude da fluência de prazo fixado em lei, tangencia, diretamente, como se pode perceber de sua definição, interesses adstritos exclusivamente às partes envolvidas. Isso porque a prescrição, refere-se a direitos subjetivos patrimoniais e relativos, na medida em que a correlata ação condenatória tem por finalidade obter, por meio da realização de uma prestação do demandado, a reparação dos prejuízos suportados em razão da violação do direito do autor. Não é por outra razão, aliás, que a prescrição, desde que consumada, comporta, à parte que a favoreça, sua renúncia, expressa ou tácita (ao contrário do que se dá com a decadência, que, diretamente, guarda em si, um interesse público). 2.1 Evidenciada a adstrição da prescrição aos interesses das partes e considerada a natureza dos direitos a que se refere, a possibilidade de o juiz dela conhecer, de ofício, tal como dispõe a lei adjetiva civil (de 1973, assim como a atual), refoge, em princípio, da lógica, e somente se justifica em nome da celeridade, efetividade e economia processual. 3. O fato de o magistrado não reconhecer, de ofício, a prescrição incumbência que competia, necessariamente, à parte a que beneficiaria, caso quisesse valer-se da exceção substancial , não redunda na ofensa à literalidade do § 5º do art. 219 do CPC/1973, a subsidiar ação rescisória, com fulcro no art. 485, V, CPC/1973 (art. 966, V, CPC/2015), pois a norma processual não encerra ao juiz o dever de deliberar sobre a matéria de livre disposição das partes litigantes. 4. Se ao magistrado não se impõe o dever de se manifestar sobre a prescrição, embora seja a ele possível, sob o signo da celeridade processual, à parte que se beneficiaria com a sua declaração, ao contrário, caso seja sua intenção valer-se da exceção substancial em comento, não é dado furtar-se de suscitá-la no processo, sob pena de sua inércia configurar verdadeira renúncia a esse direito (de defesa à pretensão). 4.1 Com a superveniência da sentença transitada em julgado, opera-se, por conseguinte, a preclusão máxima, mediante a conformação da coisa julgada, reputando-se "deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido" (art. 474 do CPC/1973; art. 508 do CPC/2015, com redação similar). 5. A violação literal de lei, como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador delibere sobre a questão posta, conferindo indevida aplicação a determinado dispositivo legal ou deixando de aplicar preceito legal que, supostamente, segundo a compreensão do autor da rescisória, melhor resolva a matéria. Em uma ou outra situação, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, o que não se confunde com exigência de prequestionamento do dispositivo legal apontado. 5.1. No particular, a questão relacionada à prescrição, embora fosse possível, não foi tratada, de ofício, pelo juiz, tampouco foi suscitada, como seria de rigor, pela parte a que beneficiaria com o seu reconhecimento, caso fosse de seu interesse, não havendo, assim, nenhuma deliberação sobre a matéria no bojo da ação rescidenda. De todo inconcebível, assim, o manejo de ação rescisória, sob a tese de violação literal de lei, se a questão a qual o preceito legal apontado na ação rescisória deveria supostamente regular não foi objeto de nenhuma deliberação na ação originária. 6. Recurso especial improvido. (REsp 1749812/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 19/09/2019)

Por outro lado, ainda que a questão referente a prescrição não ventilada na ação de origem fosse passível de ser discutida em ação rescisória, a tese alegada pelo autor não se trata de matéria incontroversa, afinal, não existe previsão que legal dispondo expressamente sobre a possibilidade de prescrição de atos nulos, e sendo assim, aplica-se ao caso a Súmula nº 343 do STF que dispõe que
"
não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais".

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INTERPRETAÇÃO CONTROVERSA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE TRIBUNAIS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem negou provimento à ação rescisória ajuizada pelo insurgente, em suma, pela incidência da Súmula 343 do STF. 2. Defende o agravante a inaplicabilidade da Súmula 343/STF, por não se aplicar em caso de divergência interpretativa de índole constitucional, bem como pelo fato de não haver divergência entre tribunais. 3. O entendimento que prevalece atualmente, no âmbito dos Tribunais Superiores, notadamente após o julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.809/RS, com repercussão geral reconhecida, é o de que a interpretação controvertida, ainda que tratando de matéria de índole constitucional, enseja a inadmissibilidade de ação rescisória, por força da Súmula 343/STF. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1389491/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019)

Por fim, apenas para fins de esclarecimento, a tese referente à responsabilidade do Banco pelo pagamento da indenização foi devidamente discutida nos autos da ação de origem, e, por isso, não poderiam ser conhecidas em ação rescisória, afinal, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Pelo exposto, não demonstradas quaisquer das hipóteses do art. 966 do CPC, julgo improcedente o pedido rescisório, e condeno o Banco/autor à perda do depósito inicial e aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, os quais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020